Tribunal: TJBA
Processo: 0505631-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505631-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LISMAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO LOUREIRO SEVERIEN, JOSE MURILO SOUZA DA SILVA, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS. EM FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA LISMAR LTDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração
nº 0505631-59.2014.8.05.0001,
em que figuram como embargantes/embargados
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e LISMAR LTDA (GAME STATION):

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA LISMAR LTDA,
sem alteração do resultado do julgamento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora